Tribunal: TJPA
Processo: 0011592-64.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011592-64.2017.8.14.0136
APELANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: MILTON ALBERTO AZEVEDO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado.

2 – Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3 - T
endo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, esclarecendo-se tão somente que se trata de extinção sem resolução do mérito, na linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Correção de erro material, de ofício.

4 - Ausente a caracterização de litigância de má-fé com a comprovação do dolo processual, principalmente considerando que o mero exercício regular do direito da parte de ter apreciada pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, por meio de requerimento escrito dirigido ao Juiz, solicitando o deferimento de uma pretensão, não pode ser considerado violador do princípio da boa-fé. Isto posto, merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
nos autos da

Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar c/c indenização por perdas e danos, proposta em face de
MILTON ALBERTO AZEVEDO CRUZ.

Na exordial, aduz o ora apelante, que o réu firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de lote/terreno, cujo objeto era o imóvel descrito como: lote de terras localizado na Av E, Qd. 014A, Lt.003 - Residencial Jardim Europa. Canaã dos Carajás/PA, com área de 230,00 m2.

Afirma que em todos os contratos havia cláusula dispondo sobre a forma de reajuste das parcelas contratuais, a data de pagamento das mesmas e as hipóteses de rescisão do contrato, dentre elas, a inadimplência.

Sustenta que o apelado deixou de cumprir com as obrigações assumidas, ao não efetuar o pagamento das parcelas contratuais. Em razão disso, foi notificado para a quitação do débito, sob pena de rescisão do contrato, porém, não compareceu ao chamado da apelante, deixando de regularizar sua situação.

Alega que o não cumprimento das obrigações assumidas pelo réu implicou na rescisão automática do contrato, tornando-se imperiosa a ordem de reintegração da autora na posse do bem e a condenação do réu ao pagamento das verbas pertinentes às multas e despesas contratuais, bem como indenização por perdas e danos.

Juntou documentos.

A parte ré/recorrida apresentou Contestação em ID 1553441 – requerendo a improcedência do pedido inicial sob a alegação de que a culpa pela rescisão contratual seria da autora que procedeu a cobrança de juros e correções ilegais e, eventualmente, pleiteou o reconhecimento do direito de retenção do imóvel até a indenização integral das acessões feitas no imóvel e a restituição da quantia paga a título de prestações mensais.

Em seguida, o magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção do feito com resolução do mérito (ID

1553443),
com a seguinte parte dispositiva
:

(...)

Inexiste questão preliminar a ser analisada.

Tratando-se de feito que não demanda dilação probatória (inciso 1, artigo 355 do NCPC), passa-se diretamente ao julgamento do feito.

Com a devida vênia, não estamos diante da hipótese de ação de reintegração de posse - artigos 1196 ss. do CC/02. No fundo, estamos diante de uma relação consumerista contratual em que uma das partes(consumidora), por incorrer em inexecução (teoria da base objetiva do contrato - crise econômica), outorgou à outra o direito subjetivo de requerer a declaração da resolução contratual, cujo objeto foi a venda de lote de terreno em prestações sucessivas.

Com essas características, se a questão de direito objetivo (contratual) em algum momento pode se aproximar das possessórias, isso só ocorrerá após a formal constituição da mora e depois do seu correlato efeito resolutivo no contrato.

Tal como manejado, o que se percebe é que a parte autora buscou privilégio processual típico de ações especiais - Decreto-lei 911/69, o que se mostra inviável ante a inexistência de qualquer permissão normativa. Lembro que referido Decreto-lei é um procedimento especial que, por opção legislativa, colocou o fornecedor numa situação diferenciada.

Não se nega que às questões imobiliárias, também por opção legislativa, foi concedido tratamento jurídico diferenciado. Mas num sentido bem distante do pressuposto pela parte autora. É que o legislador achou por bem proteger o consumidor por conta do elevado interesse social que toca a questão. Tanto é que pelo artigo 32 da Lei 6766/79 a resolução dos contratos imobiliários somente terá aptidão de surtir efeito senão após 30 dias da constituição da mora do devedor. Como se observa, o legislador criou roteiro inflexível – ad solemnitatem - cujo escopo se justificou no princípio da segurança jurídica exigida pela temática social. Não sem razão que essa resolução só pode ser operada por intermédio do Cartório Registrador (parágrafo 1°, artigo 32, Lei 6766/69).

Somente ultrapassas essas etapas preliminares é que a loteadora poderá pleitear seu bem imóvel transacionado, mas não sem antes providenciar a devolução do que fora pago pelo consumidor.

Mas esse sistema de proteção ao consumidor acabou não se limitando a letra desta lei. De certa forma, os Tribunais Superiores trouxeram à matéria a teoria do
exceptio non adimpleti contractus
. Lembro que pela redação do artigo 476 do CC/02, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Isso porque, como as partes processuais acabaram retomando ao status quo pelo implemento do parágrafo 1º, artigo 32 da Lei 6766/69, o STJ, pelo enunciado da Súmula 543 do STJ, particularizou a teoria
exceptio non adimpleti contractus
ao dizer que na .

Sob esse prisma, manejar a presente ação desconsiderando de forma evidente e deliberada os deveres anexos da boa-fé objetiva - proteção / informação / cooperação - gerou-se uma situação de instabilidade social que o microssistema imobiliário procurou afastar. Observo que os loteadores sequer poderiam invocar desconhecimento desse roteiro, já que estamos diante de expertise que integra e presumivelmente repercute na atividade empresarial da autora. Nesse aspecto, ao desviar desse padrão jurídico, indo de encontro aos deveres anexos da boa-fé objetiva, não tenho dúvidas de que próprio direito de ação no caso concreto se afigurou abusivo. Pela redação do artigo 187 do CC/02, categoria que podemos classificar de meta-direito, já que aplicável a todos os ramos jurídicos, (...) comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Logo, ao se desviar de forma voluntária do roteiro de proteção social visualizado da mens legis que animou o Lei 6766/69 e a disposição sumular, tenho que a conduta da autora acabou se amoldando à hipótese I, artigo 80 do NCPC.

Posto isso, com base no inciso I, artigo 487 do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados.

CONDENO a autora nas custas processuais.

Pelos motivos acima expresso, CONDENO a autora em litigância de má-fé, em percentual correspondente à 1% do valor da causa, devendo, ainda, ressarcir a parte ré de todas as despesas efetuadas para patrocínio da demanda, nos exatos termos do artigo 81 do NCPC.

Após o transito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C. \

Canaã dos Carajás, 24 de maio de 2018

Embargos de declaração opostos pela ré julgados procedentes para acrescentar a condenação ao pagamento de honorários, nos seguintes termos:

Considerando a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 1553445), repetindo os argumentos da inicial e ressaltando não haver que se falar em inadequação do pedido de reintegração de posse, tendo em vista a constituição em mora e a resolução automática do contrato.

Requer a cassação da sentença para que seja oportunizada a devida instrução do feito e ao final a prolação de nova sentença, ou que seja reformada a sentença com o deferimento do pedido de reintegração de posse e a consequente aplicação das penalidades previstas no pacto. Pugna pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé e condenação do réu aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 1553447).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.
Mérito

Pleiteiam os apelantes a cassação ou, alternativamente, a reforma da sentença que extinguiu a demanda de reintegração de posse, sob o fundamento de que a inadimplência dos apelados, a constituição em mora dos devedores e a previsão expressa no contrato de resolução automática por inadimplemento, seriam suficientes para o deferimento da reintegração de posse.

A presente demanda objetiva a reintegração de posse de imóvel em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda firmado entre a apelante e a apelada, restringindo-se o cerne da discussão recursal sobre a necessidade ou não de prévia manifestação judicial acerca da resolução do contrato, nos casos em que existente cláusula resolutória expressa em razão de inadimplemento e, consequentemente, da adequação ou não da via eleita pela autora, ora apelante.

A meu ver, o caso não merece maiores delongas, inexistindo razões para a cassação ou reforma da sentença recorrida, conforme se verificará a seguir.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. (STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

O mesmo entendimento já foi firmado pela 2ª Turma de Direito Privado, em caso análogo, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da

posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

Deste modo, para que seja requerida e deferida a reintegração de posse faz-se necessária a prévia declaração de rescisão contratual e, somente após, deverá ser analisado eventual pedido de reintegração de posse.

No caso dos autos, a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

Por sua vez, é certo que não tendo havido pedido de rescisão contratual na exordial, a análise dos requisitos para tanto significaria ultrapassar os limites da lide, configurando decisão extra petita, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Feitas estas considerações, entendo que não merece reforma a sentença neste ponto, pois é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato e preenchidos os requisitos para a busca de medida possessória.

Assim, tendo em vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, esclarecendo-se tão somente que se trata de extinção sem resolução do mérito, na linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Faço este esclarecimento por entender ter incorrido em erro material o ilustre magistrado de primeiro grau ao fundamentar a extinção do feito com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, quando deveria ter sido mencionado o artigo 485, VI do mesmo diploma legal, que trata da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

Assim, merece ser corrigido o mencionado equívoco, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício pelo julgador, nos termos do art. 494, I do CPC.

3 Da Litigância de Má-fé.

No que tange ao pedido de afastamento da multa por litigância por má-fé, entendo que assiste sorte à autora/apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

Isto, na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré ter comprovado a atuação dolosa ou culposa da parte, pela prática de algum dos atos previstos no art. 80, incisos. de I a VII, do CPC, com o intuito de lhe causar prejuízo processual, o que entendo não restar evidenciado no caso em comento.

Desta forma, ausente a caracterização de litigância de má-fé com a comprovação do dolo processual do apelante, principalmente considerando que o mero exercício regular do direito da parte de ter apreciada pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, por meio de requerimento escrito dirigido ao Juiz, solicitando o deferimento de uma pretensão, não pode ser considerado violador do princípio da boa-fé. Isto posto, merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

4. Dispositivo

Ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé,

confirmando a sentença de extinção do feito.

De ofício, em razão de erro material cometido quando da transcrição do fundamento legal utilizado para extinguir o feito, na linha da fundamentação, altero o dispositivo da sentença para que passe a constar que a extinção do feito se deu sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2021